Tribunal: TJDFT
Processo: 0005371-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MACONHA. QUANTIDADE APTA A PRODUZIR 22 CIGARROS.

I –Os depoimentos de policiais devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, se proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como verificado nestes autos.

II – Vê-se que foi apreendida quantidade da substância entorpecente, maconha, apta a produzir cerca de 22 cigarros, não há como alegar existir quantidade ínfima de droga.

III– A quantidade da substância apreendida, aliada ao local e às condições em que se desenvolveu a ação demonstram que o réu se encontrava onde foi abordado, para traficar.

IV – A sentença foi exarada com base em provas e, não, em presunções, como quer fazer crer a combativa Defesa. Portanto, impossível se denota a desclassificação do crime.

V - Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo a sentença a quo.